Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702080-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: VITORIA CRISTINA BARROS BISPO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão liminar do efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Goiás, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0760797-41.2024.8.07.0016. A decisão agravada determinou “a inclusão do Município de Santo Antônio do Descoberto-GO e, subsidiariamente, do Estado de Goiás no polo passivo da lide, nos termos da expressa ordem expedida na decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1234, quando reconheceu que a responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde do SUS pode ser atribuído a distintos entes federados, de acordo com as situações concretas delineadas nos autos”. Em razão da ausência do pressuposto recursal referente à admissibilidade, o agravo de instrumento deixou de ser conhecido, nos termos da decisão monocrática, ora impugnada (ID 64319511). O agravante apresentou agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento (ID 65585745). Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, a inconstitucionalidade da regra de competência do CPC que permite o ajuizamento de demandas contra Entes subnacionais em qualquer comarca do país. Destacou a necessidade da concessão do efeito suspensivo, ao menos para que seja determinada a suspensão do processo originário, no estado em que se encontra, até que se ultime o julgamento do agravo de instrumento, a fim de evitar a prolação de novas decisões por Juízo absolutamente incompetente. Defendeu que o agravo de instrumento deve ser conhecido e processado nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I do CPC. Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para a reconsideração da decisão agravada, a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A recorrida ofereceu contrarrazões ao agravo interno (ID 65766615), oportunidade em que alegou a perda de objeto da ação em razão da consulta médica já ter sido realizada e, quanto ao mérito, pugnou pelo provimento do recurso, uma vez que não concorda com a integração do Agravante à lide, determinada de ofício pelo Juízo da causa. É o relatório. Decido. Conforme destacado na decisão impugnada, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública das decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Entretanto, nos casos em que há risco de dano grave ou de difícil reparação, aliado à excepcionalidade da demanda, o Judiciário pode entender que o agravo é necessário para evitar que a decisão tenha impactos prejudiciais irreversíveis. Assim, ao demonstrar o risco concreto (baseado no prejuízo iminente e nos custos aos cofres públicos do Estado de Goiás que necessita responder por ação judicial em comarca diversa) e a urgência da questão, além da existência de decisões de caráter vinculante emanadas pelos Tribunais superiores, é possível o recebimento do agravo de instrumento, uma vez que o instrumento se mostra imprescindível para assegurar a tutela jurisdicional efetiva e garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme preceituam os artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Além disso, a ausência de previsão expressa não impede que o tribunal, em análise prudente, considere o agravo quando for a única forma de evitar o comprometimento de direitos materiais relevantes. Deixo de considerar a perda de objeto do agravo em razão da notícia de realização da consulta médica (ID 211514685 dos autos 0760797-41.2024.8.07.0016), conforme informado pela autora, uma vez que o processo de origem não foi objeto de sentença. No caso concreto, a decisão que determinou a inclusão do Município de Santo Antônio do Descoberto e do Estado de Goiás no polo passivo da demanda (ID 203807273 dos autos 0760797-41.2024.8.07.0016) foi fundamentada na decisão liminar proferida pelo Ministro Relator do Tema 1234 do STF, tendo sido destacado o seguinte trecho daquele julgado: "5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual". A referida decisão liminar do Ministro Gilmar Mendes foi publicada em 25/4/2023. Após tramitação processual e intensa discussão pela Comissão Especial de natureza tripartite, com a formulação de acordos parcialmente homologados, em 16/9/2024, foi proferido pelo Tribunal Pleno julgamento de mérito com repercussão geral acerca do tema, fixando tese acerca da competência para julgamento das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS. Considerando que o acórdão proferido limitou-se a regular regras de competência e de ressarcimento de valores relativos às ações que versam sobre demanda de medicamentos no âmbito do SUS, não parece haver espaço para interpretação extensiva do que ali restou decidido para fins de implementação de trecho da decisão liminar do Ministro Relator e cuja interpretação adotada é contrária aos demais posicionamentos da Corte, especialmente no Tema 793 e no julgamento da ADI 5737: Tema 793 do STF: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". ADI 5737: "(...) 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...). 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...)”. (ADI 5737, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 25/04/2023, Publicação: 27/06/2023) Assim, diante da recentíssima decisão de mérito a respeito do Tema 1234 e demais posicionamentos do STF e do STJ, além da demonstração de que a manutenção da decisão impugnada pode gerar graves prejuízos financeiros e administrativos ao Município de Santo Antônio do Descoberto/GO, ao exigir sua defesa e eventual participação em ações fora de seu território de competência, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada. Ante todo o exposto, em sede de juízo de retratação, conheço do agravo de instrumento e determino seu regular processamento. Presentes os requisitos legais, acolho o parecer ministerial de ID 64343714 e CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que determinou a inclusão do Município de Santo Antônio do Descoberto e do Estado de Goiás no polo passivo dos autos 0760797-41.2024.8.07.0016. Intimem-se. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito pelo Colegiado. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora